Tribunal: TJES
Processo: 5007424-43.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007424-43.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: SALOMAO MICHAEL CARASSO

REU: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. O acórdão proferido no julgamento do agravo interno na ação rescisória não padece dos vícios de omissão alegado pelo embargante.

3
.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SALOMÃO MICHAEL CARASSO

contra v. acórdão de id. 4946650 que, nos autos da ação rescisória ajuizada por ele, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 5149034), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão porque (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) não enfrentou os argumentos sobre as dívidas que possui quem impedem de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento; (iii) os bens considerados no v. acórdão estão comprometidos; (iv) não enfrentou todos os argumentos aduzidos; (v) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Sem contrarrazões porque não houve a triangularização da relação processual
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 5007424-43.2022.8.08.0000.

EMBARGANT
E:
SALOMÃO MICHAEL CARASSO.

EMBARGADO: CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SALOMÃO MICHAEL CARASSO

contra v. acórdão de id. 4946650 que, nos autos da ação rescisória ajuizada por ele, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 5149034), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão porque (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) não enfrentou os argumentos sobre as dívidas que possui quem impedem de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento; (iii) os bens considerados no v. acórdão estão comprometidos; (iv) não enfrentou todos os argumentos aduzidos; (v) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

[...] conforme se pode depreender da declaração de imposto de renda (exercício 2021, ano-calendário 2020) acostado no id. 3103843 (fls. 75-82), o patrimônio declarado pelo autor de bens e direitos alcança o montante de R$ 3.649.028,39, além de ter declarado como total de rendimentos tributáveis a quantia de aproximadamente vinte e sete mil reais.

Além disso, conforme relatado pelo próprio autor no id. 3464336, além de sua renda o requerente conta com as “receitas financeiras de sua esposa (Ângela) e sua filha (Luciana), devidamente comprovadas nas respectivas Declarações de Imposto de Renda (Docs. 04 e 05, respectivamente), demonstram, que, no exercício de 2022, calendário de 2021, contribuíram, anual e respectivamente, com RS 21.710,00 e R$ 16.150,00, para dar conta do sustento essencial da família”.

Desta forma, penso que as circunstâncias fáticas do caso em cotejo acabam por afastar a presunção que milita em prol do agravante.

[...]

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que a gratuidade da justiça é destinada apenas aos juridicamente necessitados, o que não é o caso do autor. Isso porque é morador de bairro nobre, a saber, Praia do Canto, se qualifica como engenheiro civil e possui cotas de capital da empresa Pisa Construtora e Incorporadora Ltda Montagens Ltda no importe de R$ 2.115.000,00 (dois milhões cento e quinze mil reais) - id. 3103743. Ademais, por meio da sua declaração de imposto de renda, observa-se que o patrimônio de bens e direitos declarados pelo autor alcança o montante de R$ 3.649.028,39. E, ainda, ressalto que a discussão dos autos gira em torno de imóvel residencial de alto padrão de sua propriedade localizado em Guarapari-ES. Desta forma, não há que se falar em hipossuficiência.

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Saliento, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, Ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16) [...] (TJES, EDcl-AP-REEX 0035104-02.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022).

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Sessão de 03/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 07/08/2023.

Acompanho o eminente Relator.